Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743226-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA RITA DE OLIVEIRA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada ao recurso, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., tendo como parte agravada MARIA RITA DE OLIVEIRA MARQUES, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0717984-88.2017.8.07.0001) para execução dos honorários sucumbenciais e honorários do cumprimento de sentença, no valor de R$ 794,78 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), que indeferiu a pesquisa, de forma reiterada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (ID 145009295 – autos originários). Nas razões recursais (ID 42404162), o agravante narra que o deferimento unicamente da consulta simples pelo SISBAJUD não se mostra eficaz para se fornecer a tutela jurisdicional, uma vez que busca unicamente os ativos existentes em conta na data da inclusão da consulta no sistema financeiro, havendo grande possibilidade de ser infrutífera. Ao reverso, a repetição programada da pesquisa SISBAJUD, conhecida como ‘Teimosinha’, possui maior eficiência, já que repete a busca ativos financeiros em lapso temporal que geralmente é de 30 (trinta) dias. Sobre a concessão da tutela antecipada recursal, o agravante argumenta que “o presente processo já conta com mais de 5 (CINCO) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda”. Preparo recolhido e apresentado (ID 42404165/ 42404168). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 141990920). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicialmente deve ser feita de modo não reiterado; somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Com base nesses argumentos, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio. Todavia, DEFIRO a pesquisa de valores da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito. (ID 145009295 - Pág. 1 – autos originários e g.n.). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, a execução de título extrajudicial foi extinta, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente, transmudando-se a ação para cumprimento de sentença, visando a execução dos honorários sucumbenciais (ID 66432200 e 93227412 – autos originários). Em que pese devidamente intimada (ID 136638209), a executada continua em seu intento de não honrar o pagamento a que foi condenada, frustrando a execução dos honorários, assim como o fez em relação à execução do título extrajudicial, culminando com o reconhecimento de sua prescrição intercorrente. Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “Teimosinha”, se mostra ser o único meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo, na medida em que o feito executivo tramita desde 19/07/2017 (ID 8371803 – autos originários) até a presente data sem a devida satisfação do crédito. Por consectário, evitaria, assim, a nova suspensão dos autos por ausência de ativos para quitar o débito e o transcurso do prazo prescricional intercorrente em desfavor do credor. Nesse sentido e como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados desta eg. Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SISBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434854, 07141154720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA CCS - BACEN NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao pedido de pesquisa ao sistema CCS - BACEN não foi requerida na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022 – g.n.). Insta salientar que “o argumento do excesso de trabalho que esse sistema iria resultar à sistemática do Juízo não deve prosperar. Isso porque, o Juízo não pode transferir ao jurisdicionado as suas limitações administrativas e nem fundamentar sua decisão no excesso de trabalho que a aludida medida geraria ao seu Juízo” (Acórdão 1430469, 07256431520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada recursal. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE A TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, em nome da parte agravada, por 30 (trinta) dias. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;